Tribunal: TJBA
Processo: 8031611-82.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031611-82.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JUSCELINA BARBOZA MALTA

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE
40
(
QUARENTA
) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.
PARECER MINI
S
TERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
INCORPORAÇÃO DAN VPNI. IMPOSSIBILIDADE.

EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS NºS 269 E 271 DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº
8031611-82.2021.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
JUSCELINA BARBOZA MALTA

e como Impetrado o
SECRETÁRIO
DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB
e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar
a preliminar de ilegitimidade passiva
e a prejudicial de decadência e de prescrição do fundo de direito,
e

CONCEDER
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA